Tribunal: TJSP
Processo: 1078432-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 3. Não se tratando

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e de fato, não exigem dilação probatória. 3. Não se tratando de contrato de prestação de serviços, mas de reconhecimento de dívida desvinculado a qualquer atividade, a qualidade do serviço prestado não é matéria de defesa que aproveite ao devedor. Sentença mantida. Recurso desprovido.